Tribunal: CARF
Processo: 15746.722249/2021-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE MARCIO BITTES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Exercício: 2017, 2018, 2019, 2020, 2021
PROVA DOCUMENTAL. MOMENTO PROCESSUAL DA SUA APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO.
A legislação determina a juntada da prova documental no início da fase litigiosa, considerado o momento processual oportuno, sob pena de preclusão do direito de fazê-lo, admitindo-se, excepcionalmente, a sua relativização em hipóteses que justifiquem a apresentação posterior.
PROVA EXTEMPORÂNEA. APRECIAÇÃO EM SEDE DE RECURSO VOLUNTÁRIO. POSSIBILIDADE.
É cabível a apreciação da prova documental em sede de recurso voluntário, juntada antes do acórdão de primeira instância, quando a apresentação a destempo não demonstra desprezo ao limite temporal à produção probatória, tampouco significa prejuízo para o curso normal e a duração razoável do processo, tendo os documentos a aparência de atestar a veracidade das alegações, de forma definitiva.
PROVA. APRECIAÇÃO.
Na apreciação das provas, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE. EXCLUSÃO.
Para efeito de omissão de rendimentos fundada em depósitos bancários de origem não comprovada, devem ser desprezados os créditos decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física submetida ao procedimento de fiscalização.
MULTA EXIGIDA ISOLADAMENTE. FALTA DE RECOLHIMENTO MENSAL OBRIGATÓRIO.
É devida a multa de ofício de 50% (cinquenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento mensal na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de ajuste, no caso de pessoa física.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
Restando comprovada a ocorrência de dolo por parte do contribuinte, cabível a aplicação da multa de ofício qualificada. Contudo, em função da alteração legislativa trazida pelo Art. 14 da Lei 14.689/2023, o montante desta multa restringe-se ao montante de 100% do crédito tributário apurado.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.722249/2021-66
ACÓRDÃO
2102-003.425 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RENATO AUGUSTO NEVES
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Exercício: 2017, 2018, 2019, 2020, 2021
PROVA DOCUMENTAL. MOMENTO PROCESSUAL DA SUA APRESENTAÇÃO.
PRECLUSÃO.
A legislação determina a juntada da prova documental no início da fase
litigiosa, considerado o momento processual oportuno, sob pena de
preclusão do direito de fazê-lo, admitindo-se, excepcionalmente, a sua
relativização em hipóteses que justifiquem a apresentação posterior.
PROVA
EXTEMPORÂNEA.
APRECIAÇÃO
EM
SEDE
DE
RECURSO
VOLUNTÁRIO. POSSIBILIDADE.
É cabível a apreciação da prova documental em sede de recurso voluntário,
juntada antes do acórdão de primeira instância, quando a apresentação a
destempo não demonstra desprezo ao limite temporal à produção
probatória, tampouco significa prejuízo para o curso normal e a duração
razoável do processo, tendo os documentos a aparência de atestar a
veracidade das alegações, de forma definitiva.
PROVA. APRECIAÇÃO.
Na apreciação das provas, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA.
TRANSFERÊNCIA
ENTRE
CONTAS
DE
MESMA
TITULARIDADE. EXCLUSÃO.
Para efeito de omissão de rendimentos fundada em depósitos bancários de
origem não comprovada, devem ser desprezados os créditos decorrentes
de transferências de outras contas da própria pessoa física submetida ao
procedimento de fiscalização.
Fl. 3623
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.425 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722249/2021-66
2
MULTA EXIGIDA ISOLADAMENTE. FALTA DE RECOLHIMENTO MENSAL
OBRIGATÓRIO.
É devida a multa de ofício de 50% (cinquenta por cento), exigida
isoladamente, sobre o valor do pagamento mensal na forma do art. 8o da
Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de ser efetuado,
ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de
ajuste, no caso de pessoa física.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
Restando comprovada a ocorrência de dolo por parte do contribuinte,
cabível a aplicação da multa de ofício qualificada. Contudo, em função da
alteração legislativa trazida pelo Art. 14 da Lei 14.689/2023, o montante
desta multa restringe-se ao montante de 100% do crédito tributário
apurado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, acolher a preliminar para
admitir as provas juntadas aos autos após a impugnação, não apreciadas pelo acórdão de primeira
instância. Vencidos o Conselheiro José Márcio Bittes (relator) e o Conselheiro Carlos Eduardo
Fagundes de Paula, que rejeitaram a preliminar. No mérito, dar provimento parcial ao recurso
voluntário: (i) por unanimidade de votos, para reduzir a multa de ofício qualificada ao percentual
de 100%; e (ii) por maioria de votos, para excluir da base de cálculo do lançamento, relativamente
ao ano-calendário de 2020, os depósitos bancários no montante de R$ 2.194.226,41, nos termos
do voto vencedor. Vencido o Conselheiro José Márcio Bittes (relator) que deu provimento apenas
para limitar o percentual da multa. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro
Cleberson Alex Friess.

Assinado Digitalmente
José Márcio Bittes – Relator

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente e Redator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: José Marcio Bittes, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Carlos Marne Dias Alves, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Carlos
Fl. 3624
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.425 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722249/2021-66
3
Eduardo Avila Cabral (suplente convocado) e Cleberson Alex Friess (Presidente). Ausente o
conselheiro Yendis Rodrigues Costa, substituído pelo conselheiro Carlos Eduardo Avila Cabral.

RELATÓRIO
Trata-se de RECURSO VOLUNTÁRIO interposto em face do Acórdão 101-022.997 –
6a TURMA/DRJ01 de 20 de março de 2020 que, por unanimidade, considerou improcedente a
impugnação apresentada.
Relatório Fiscal (fls 42/107)
Em 08/11/2021 foi lavrado auto de infração em face do contribuinte, ora
RECORRENTE, depois de constatada a omissão de rendimentos e outras infrações fiscais apuradas
entre 2016 e 2020.
O RECORRENTE, possui diversas clínicas especializadas em visão, importadoras,
investimentos em bolsas de valores no Brasil e nos Estados Unidos, propriedades nos Estados
Unidos, recursos financeiros em offshore nas Ilhas Virgens Britânicas e outros negócios. Durante o
período de fiscalização, ele apresentou um crescimento patrimonial significativo, mas deixou de
declarar corretamente os rendimentos recebidos, resultando em insuficiência de recolhimento de
imposto de renda.
A fiscalização revelou várias infrações, incluindo omissão de rendimentos do
trabalho sem vínculo empregatício, rendimentos de fontes no exterior, e depósitos bancários de
origem não comprovada, COMO TRANSCRITO:
1. OMISSÃO DE RENDIMENTOS – ALUGUÉIS NO EXTERIOR – foram identificados
valores recebidos em conta bancária nos Estados Unidos, a título de pagamento
de aluguéis, não oferecidos a tributação.
2. OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS (PF3) – foram
identificados valores recebidos em conta corrente e não oferecidos à tributação,
com origem identificada em pessoas físicas.
3. OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE PESSOAS JURÍDICAS VINCULADAS (PJ4) – foram
identificados valores recebidos em conta corrente e não oferecidos à tributação,
com origem em empresas de propriedade do contribuinte.
4. OMISSÃO DE RENDIMENTOS – SIMULAÇÃO DE CONTRATOS DE MÚTUOS – o
contribuinte realizava expressivas retiradas da empresa SAHA SERVICOS,
escrituradas na contabilidade da empresa como empréstimos de mútuos. Por
meio de manobras contábeis fraudulentas, os contratos de mútuos eram baixados
da contabilidade sem que ocorresse a devolução do capital retirado, desfigurando
a essência dos contratos de mútuos. Tal modus operandi repetiu-se por 5 anos, e,
por via de consequência, gerou expressivos rendimentos não oferecidos à
tributação, e não declarados em DIRPF.
Fl. 3625
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.425 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722249/2021-66
4
5. DEPÓSITOS BANCÁRIO (sic) – foram identificados depósitos bancários lançados
a crédito na conta corrente do contribuinte que, ao ser intimado, não esclareceu a
natureza tributária de tais recebimentos. O crédito tributário foi constituído com
base na presunção relativa constante no art. 42 da Lei no 9.430/1996.
6. MULTA 50% - insuficiência de recolhimento mensal obrigatório de IRPF (carnê -
leão).
A Receita Federal identificou e expurgou lançamentos contábeis considerados
fraudulentos, simulando contratos de mútuos para reduzir a tributação de seus rendimentos e
aplicou, em relação a estes, multa qualificada de 150%.
As principais infrações e os valores omitidos foram detalhados mês a mês,
CONFORME LEVANTAMENTOS ABAIXO, e o total do crédito tributário devido, incluindo multas,
qualificada, de ofício de 75% e isolada de 50%, mais juros de mora.
Empréstimos
Durante o procedimento fiscal, foi dada ao contribuinte a oportunidade de
demonstrar que os empréstimos alegados junto à sua empresa, SAHA SERVIÇOS,
eram legítimos. No entanto, as provas indicam fraude contábil para evitar
tributação sobre os recursos financeiros recebidos.
- O contribuinte, Renato Augusto Neves, não declarou os valores devidos à SAHA
SERVIÇOS nas suas DIRPF, não recolheu IOF, não devolveu os recursos há mais de
5 anos, não pagou juros e apresentou contratos fraudulentos com prazos
fantasiosos.
- A empresa tinha reservas de lucros nos cinco anos auditados, indicando que os
empréstimos não eram necessários.
- A resposta do contribuinte à fiscalização revelou uma compreensão equivocada
das obrigações legais, alegando que, por ser sócio-administrador, não havia
necessidade de cobrar juros de si mesmo, ignorando a separação entre pessoa
física e jurídica.
- Contratos de mútuo entre sócios e empresas são comuns, mas geralmente
envolvem pagamento de juros e recolhimento de imposto sobre esses juros, o
que não ocorreu neste caso.
- A fraude fiscal foi comprovada, com rendimentos não declarados de R$
17.865.372,77 recebidos por Renato sem pagamento de impostos, evidenciando a
gravidade da conduta.
Diante de tais circunstâncias, não se concebe que outra tenha sido a intenção do
sujeito passivo que não a de ocultar do fisco a ocorrência dos fatos geradores da
obrigação tributária principal mediante SONEGAÇÃO, FRAUDE e CONLUIO, de
modo a evitar seu pagamento, o que obriga a qualificação da penalidade.
A multa qualificada de 150% incide apenas sobre os rendimentos recebidos a
título de contratos de mútuos simulados.
Fl. 3626
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.425 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722249/2021-66
5
Rendimentos Recebidos de Pessoas Jurídicas Vinculadas
Renato Augusto Neves recebeu rendimentos de pessoas jurídicas vinculadas que
não foram declarados para tributação. Esses rendimentos foram analisados em
dois itens:
1. Recebimentos de PJ Vinculadas (Item 5.4.2 do Rel. Fiscal): multa de 75%.
2. Simulações de Contratos de Mútuos (Item 6 do Rel Fiscal): multa de 150%
(multa qualificada).
Tabela de Rendimentos Recebidos (Item 5.4.2 do Rel Fiscal): Apurados
mensalmente de 2016 a 2020.
Tabela de Rendimentos Recebidos (Item 6 do Rel Fiscal): - Apurados mensalmente
de 2016 a 2020.
Base Legal: 1. **Art. 43 da Lei Complementar no 5.172/66 (Código Tributário
Nacional, Art. 51 da Lei 7.450/1985, Art. 3o da Lei 7.713/1988, Art. 36 do RIR/18
(Decreto no 9.580, de 22 de novembro de 2018).
- Não há duplicidade ou bitributação nos recebimentos oriundos da empresa
SAHA SERVIÇOS.
- Identificado um valor total de R$ 22.228.368,76 em rendimentos não tributados
recebidos por Renato Augusto Neves.
- O contribuinte não esclareceu a natureza tributária dos recebimentos nem
apresentou documentos comprobatórios.
Conclusão Renato Augusto Neves recebeu rendimentos significativos de pessoas
jurídicas vinculadas e simulações de contratos de mútuos que não foram
oferecidos à tributação, resultando em multas e uma apuração detalhada desses
valores.
Resumo: Rendimentos Recebidos de Pessoa Física
Foi identificado que Renato Augusto Neves recebeu valores em sua conta
bancária provenientes de pessoas físicas, conforme ANEXOS 123 a 127 que
divergem substancialmente dos valores: declarados na ficha "Rendimentos
Recebidos de Pessoa Física/Exterior" nas DIRPF de 2016 a 2020, tais diferenças
foram consideradas como . valores não oferecidos à tributação e identificados
como recebidos de pessoa física, após ajustes nos saldos negativos dos meses de
setembro a dezembro de 2016 e foram considerados para fins de tributação
conforme o artigo 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988.
RENDIMENTOS RECEBIDOS DE FONTES NO EXTERIOR
No item “4. DAS OPERAÇÕES REALIZADAS NO EXTERIOR (ANO-CALENDÁRIO
2018)” do presente TVF, apurou-se valores, recebidos em 2018, em conta
bancária no exterior e não oferecidos à tributação, abrangendo o ano de 2018, e
que foram considerados como RENDIMENTOS RECEBIDOS DE FONTES NO
EXTERIOR, conforme art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988.
Fl. 3627
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.425 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722249/2021-66
6
Resumo do Item 5.4.3: Dos Demais Recebimentos de Depósitos Bancários
No presente item do Termo de Verificação Fiscal (TVF), foram analisados
depósitos bancários não comprovados quanto à origem e natureza jurídica,
abrangendo os anos de 2016 a 2020.
Os depósitos bancários cuja origem não foi comprovada pelo titular são
presumidos como omissão de receita, conforme estabelecido pelo art. 42 da Lei
no 9.430/96 e sua alteração pela Lei no 9.481/97, que define limites de valores
individuais e anuais para exclusão da análise.
A fiscalização aplicou expurgos sobre valores considerados irrelevantes
Considerando rendimentos declarados de pessoa física superiores aos depósitos
bancários identificados em 2016, foram feitas deduções na base de cálculo.
A jurisprudência administrativa do CARF reafirma a presunção de omissão de
rendimentos nos casos de depósitos não comprovados quanto à origem e
natureza tributária.
O contribuinte não apresentou documentação suficiente para comprovar a
origem e a natureza dos valores recebidos, totalizando R$ 15.246.099,83 em cinco
anos, que serão considerados como rendimentos tributáveis.
Resumo da Seção 7.5 - Falta de Recolhimento do IRPF a Título de Carnê-Leão
Esta seção trata do cálculo da insuficiência de recolhimento mensal do Imposto de
Renda (IR) devido sob o regime de carnê-leão. A multa isolada por falta de
recolhimento é de 50% do valor não recolhido, conforme os artigos 43 e 44, inciso
II, alínea “a” da Lei no 9.430/96, com redação dada pelo art. 14 da Lei no
11.488/07.
Componentes dos Demonstrativos:
1. **Base de Cálculo Declarada:** Valores declarados na Declaração de Imposto
de Renda Pessoa Física (DIRPF) na ficha “Rendimentos Tributáveis Recebidos de
Pessoa Física e do Exterior pelo Titular” (ANEXOS 002 a 006).
2. **Infrações:** Valores mensais totais referentes às infrações apuradas nos
itens “7.2 Rendimentos Recebidos de Pessoa Física” e “7.3 Rendimentos
Recebidos de Fontes no Exterior”.
3. **Deduções de Ofício:** Valor total das deduções declaradas na DIRPF.
4. **Imposto Apurado:** Valor do IR mensal obrigatório (carnê-leão) apurado no
curso do procedimento fiscal:
5. **Imposto Pago:** Valores efetivamente pagos no código 0190 (IRPF - carnê-
leão), conforme constatado nos sistemas informatizados da Receita Federal
(ANEXO 247).
Cálculo da Multa:
- **Base de Cálculo da Multa:** Imposto Apurado−Imposto Pago
Fl. 3628
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.425 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722249/2021-66
7
- **Valor da Multa:** Base de Cálculo da Multa × percentual de Multa (50%)
Os demonstrativos que acompanham o auto de infração calculam os valores da
multa de 50% pela insuficiência de recolhimento do IRPF mensal obrigatório a
título de carnê-leão.
Impugnação (fls. 3388/3404)
Inconformado o Sujeito Passivo apresentou impugnação em 03/12/2021, na qual
em síntese alega que:
Todos os documentos foram fornecidos e que as omissões apontadas pela
fiscalização são infundadas.
Muitos dos lançamentos considerados irregulares pela Receita Federal são, na
verdade, distribuições de lucros, que são isentos de tributação.
Contesta a duplicidade nos lançamentos de Imposto de Renda Retido na Fonte
(IRRF) e Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF).
Defende a validade dos contratos de mútuo apresentados, argumentando que são
operações regulares conforme a legislação brasileira.
Contesta a multa aplicada, argumentando que é desproporcional e confiscatória,
violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade estabelecidos pela
Constituição Federal.
Finaliza pedindo pela improcedência total do Auto de Infração e, em caráter
subsidiário, pede a redução das penalidades aplicadas e a exclusão dos lançamentos baseados em
notas fiscais e contratos de mútuo devidamente comprovados.
Acórdão (fls.3517/3550)
No Acórdão recorrido consta decisão cuja ementa é transcrita a seguir:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2017, 2018, 2019, 2020, 2021
IMPUGNAÇÃO. PRAZO. DOCUMENTAÇÃO.
A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que se
fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.
DOCUMENTOS APRESENTADOS APÓS A IMPUGNAÇÃO. HIPÓTESES PREVISTAS.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: a) fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; b) refira-se a fato ou a direito superveniente; c) destine-se a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997).
Fl. 3629
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.425 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722249/2021-66
8
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS,
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
SEM
ORIGEM
COMPROVADA.
Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS,
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
COM
ORIGEM
COMPROVADA SEM OFERECIMENTO À TRIBUTAÇÃO.
Os depósitos bancários cuja origem houver sido comprovada, que não houverem
sido computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE FONTES PAGADORAS SITUADAS NO
EXTERIOR.
Constatado que o contribuinte recebeu valores oriundos de fontes pagadoras
situadas no exterior que não foram oferecidos à tributação, correto o lançamento
por omissão de rendimentos.
PROVA. APRECIAÇÃO.
Na apreciação das provas, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção.
MULTA
EXIGIDA
ISOLADAMENTE.
FALTA
DE
RECOLHIMENTO
MENSAL
OBRIGATÓRIO.
É devida a multa de ofício de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente,
sobre o valor do pagamento mensal na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, que deixar de ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado
imposto a pagar na declaração de ajuste, no caso de pessoa física.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
Restando comprovada a ocorrência de dolo por parte do contribuinte, cabível a
aplicação da multa de ofício qualificada.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Recurso Voluntário (fls.3579/3608)
Irresignado o contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 28/04/2023 destacando-
se os seguintes pontos:
1. Contexto e Acusações:
Fl. 3630
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.425 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722249/2021-66
9
O recorrente é um médico oftalmologista com diversas clínicas e envolvido em
várias operações financeiras, incluindo contratos de mútuo com a empresa SAHA,
da qual é sócio.
A fiscalização alegou que o recorrente simulou operações de mútuo para omitir
rendimentos e não conseguiu comprovar a origem de todos os depósitos em sua
conta bancária.
2. Defesa e Argumentos:
O recorrente alega que a documentação apresentada foi suficiente para
comprovar a origem dos depósitos e a legalidade das operações de mútuo.
Apresenta uma série de documentos adicionais após a impugnação inicial, que
não foram considerados pela decisão recorrida.
Argumenta que a interpretação legal feita pela DRJ (Delegacia da Receita Federal
de Julgamento) foi excessivamente formalista e não considerou a verdade
material dos fatos.
3. Documentação e Provas:
O recorrente juntou documentos que comprovam a origem dos depósitos,
incluindo reembolsos de despesas familiares, transferências entre contas de sua
titularidade e devoluções de valores emprestados a terceiros.
Incluiu também provas da existência e operações da empresa estrangeira SETTTE,
LLC, desconsiderada pela fiscalização como entidade autônoma.
4. Contratos de Mútuo:
Alega que os contratos de mútuo entre ele e a SAHA são legítimos, amparados por
lançamentos contábeis e parcialmente cumpridos com devoluções de valores.
Refuta a acusação de que os prazos dos mútuos foram estabelecidos para burlar a
fiscalização, destacando que a legislação não limita o prazo de tais contratos.
5. Requalificação das Operações:
Questiona a requalificação das operações como distribuição disfarçada de lucros,
afirmando que a empresa possuía reservas de lucros e que a distribuição de
dividendos é isenta de IRPF.
6. Solicitação de Revisão:
O recurso argumenta que houve erros na interpretação dos fatos e na aplicação
da legislação pela DRJ, e que as provas apresentadas demonstram a legalidade e a
legitimidade das operações financeiras do recorrente.
Finaliza pedindo:
Diante do exposto, requer seja conhecido e provido o presente recurso
voluntário, a fim de reformar o acórdão proferido pela DRJ, determinado o
retorno dos autos à Turma a quo para exame dos documentos e argumentos a
Fl. 3631
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.425 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722249/2021-66
10
eles relacionados que deixaram de ser considerados na decisão recorrida ou,
alternativamente, com fundamento no art. 59, § 3o do Decreto 70.235/1972, para
o efeito de cancelar integralmente as autuações, bem como todos os consectários
legais. Quando menos, caso não se entenda pelo cancelamento total do
lançamento, o que se faz para argumentar, de rigor ao menos o cancelamento
parcial relativo principalmente em relação:
(i) aos depósitos de origem comprovada;
(ii) aos valores recebidos a título de mútuo, o que se dá tanto em caso de
reconhecida a natureza de empréstimo, como em caso de sua
desconsideração, já que não há rendimento tributável na situação concreta;
(iii) à desqualificação da multa; e
(iv) à multa isolada cuja aplicação não se pode dar concomitantemente à
multa de ofício, nem após o encerramento do período de apuração.
Não houve contrarrazões da PGFN.
Eis o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro José Márcio Bittes, Relator.
Conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
Deve, portanto, ser conhecido.
Preliminar
Em sede de preliminar a RECORRENTE pede a admissão das provas juntadas após a
impugnação que não foram apreciadas pela DRJ em homenagem ao princípio da verdade material
e ao exercício da ampla defesa.
Para a adequada avaliação desta solicitação deve-se inicialmente analisar o
fundamento utilizado pela 1a instância julgadora para rejeitar tais provas, para tanto, transcreve-
se trecho do Acórdão recorrido (fls. 3533 e ss):
Em relação à petição de fls. 3.426 a 3.447, protocolada em 16/08/2022,
denominada pelo Contribuinte como de “manifestação complementar à
impugnação”, não será apreciada por falta de previsão legal, haja vista que a
legislação determina que a impugnação deverá ser apresentada no prazo de 30
dias, contados da ciência do lançamento, conforme disposto no art. 15 do Decreto
no 70.235 de 1972:
Fl. 3632
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.425 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722249/2021-66
11
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Acerca da apreciação de documentos apresentados intempestivamente, confira-
se o disposto no art. 16 do mesmo diploma legal:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de
1993)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes
aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a
qualificação profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser
juntada cópia da petição. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
VI - a síntese dos motivos de fato e de direito em que se fundamenta o pedido.
(Vide Medida Provisória no 75, de 2002) Rejeitada
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
§ 2o É defeso ao impugnante, ou a seu representante legal, empregar expressões
injuriosas nos escritos apresentados no processo, cabendo ao julgador, de ofício
ou a requerimento do ofendido, mandar riscá-las. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
§ 3o Quando o impugnante alegar direito municipal, estadual ou estrangeiro,
provar-lhe-á o teor e a vigência, se assim o determinar o julgador. (Incluído pela
Lei no 8.748, de 1993)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de
o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada
pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo
de força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Fl. 3633
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.425 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722249/2021-66
12
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos,
a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados
permanecerão nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela
autoridade julgadora de segunda instância. (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
Assim, não tendo o Impugnante comprovado a ocorrência de uma das hipóteses
previstas nas alíneas do § 4o acima reproduzido, incabível a apreciação dos
documentos juntados à petição de fls. 3.426 a 3.447, posto que ocorrida após o
prazo legal de 30 dias, contados da ciência do lançamento.
Contudo, a referida petição (Fl. 3426/3447) limitou-se a reforçar os argumentos já
apresentados na peça impugnatória não havendo nenhum pedido expresso de apreciação de
provas, muito menos quaisquer justificativa para eventual admissão extemporânea.
De fato, revisando os autos, vê-se que houve a juntada de alguns extratos bancários
(fls. 3454/3516) após a impugnação, porém, não é possível admiti-los diante da ausência de
pedido e justificativa expressa, além de não ser possível, nem a título de mera análise perfunctória
identificar qualquer relação do juntado com os fatos alegados.
Logo, correta a decisão da DRJ em não apreciar referida manifestação, pois além de
intempestiva não apresentou qualquer justificativa para a sua admissão. Acrescenta-se que no
Recurso Voluntário não consta nenhum pedido expresso de admissão de novas provas, limitando-
se a questionar a recusa da DRJ em apreciar o mencionado documento, juntado vários meses após
a impugnação e que se revela apenas como um complemento àquela.
Portanto, nega-se a admissão de eventuais novas provas, nos mesmos termos
fundamentados pela DRJ.
No Mérito
Quando não há inovações por parte das partes em relação ao que foi julgado
quando da apreciação da impugnação, e há concordância do relator com os fundamentos da
decisão recorrida, este tem a faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do
julgamento de origem como fundamento de sua decisão nos termos do Art. 114, §12, I da
PORTARIA MF No 1.634, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2023, novo regimento do CARF, o que passo a
fazer:
DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
No que diz respeito à suspensão da exigibilidade do crédito tributário, confira-se o
disposto no art. 151 do Código Tributário Nacional:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
Fl. 3634
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.425 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722249/2021-66
13
I - moratória;
II - o depósito do seu montante integral;
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo
tributário administrativo;
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.
V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de
ação judicial; (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
VI – o parcelamento. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das
obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja
suspenso, ou dela conseqüentes.
(destaquei)
Por conseguinte, o crédito tributário em questão já se encontra com sua
exigibilidade suspensa, tendo em vista a apresentação da impugnação pelo
Contribuinte.
DA ALEGAÇÃO DE BITRIBUTAÇÃO
O Impugnante afirma que o valor lançado no auto de infração a título de IRRF
está, de fato, duplicado, tendo em vista que não conseguimos visualizar no
lançamento a diferença dos valores lançados como IRRF no processo
administrativo no 15746.722.320/2021‐19 em face de SAHA SERVIÇOS, bem como
os mesmos lançamentos e as mesmas bases foram utilizadas para a autuação do
IRRF do presente caso.
Porém, como perfeitamente esclarecido e demonstrado no Termo de Verificação
Fiscal de fls. 42 a 107, isso não ocorreu. Confira-se, abaixo, trecho daquele Termo
que trata desse tema:
“Prevendo eventual alegação de bitributação de Imposto de Renda,
registramos que a presente fiscalização abrangeu as transferências
financeiras realizadas da SAHA SERVIÇOS para RENATO AUGUSTO NEVES, a
título de supostos empréstimos de mútuos, enquanto aquela fiscalização de
IRRF, em desfavor de SAHA SERVIÇOS, abrangeu as transferências
financeiras realizadas da empresa SAHA SERVIÇOS para os sócios e
empresas dos sócios, a título de pagamento por supostas prestações de
serviço. Não há transferência bancária que esteja tributada
simultaneamente pelo IRPF de RENATO AUGUSTO NEVES e pelo IRRF de
SAHA SERVIÇOS.”
(destaque e grifo no original)
Como pode ser constatado pelo texto acima, os fatos apurados em ambas as
fiscalizações são distintos, o que afasta qualquer hipótese de tributação em
duplicidade.
Fl. 3635
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.425 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722249/2021-66
14
DA OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE FONTES NO EXTERIOR
Conforme Termo de Verificação Fiscal de fls. 42 a 107, restou comprovado pelo
Fisco que o Contribuinte recebeu rendimentos de fontes situadas no exterior
provenientes de aluguéis, sujeitos à tributação do IRPF, que não foram oferecidos
à tributação.
O Impugnante também não comprovou que houve o recolhimento do tributo
devido no exterior para que pudesse ser apreciada a possibilidade da
compensação do valor recolhido com aquele devido.
Também não foram apresentadas provas ou argumentos de que tais valores não
deveriam ser tributados.
Assim, nos termos do disposto no art. 53 da Instrução Normativa no 1.500, de 29
de outubro de 2014, com redação dada pela Instrução Normativa RFB no 1.756, de
2017, tais valores são tributáveis.
Art. 53. Está sujeita ao pagamento mensal do imposto a pessoa física
residente no País que recebe:
(...)
II - rendimentos ou quaisquer outros valores de fontes do exterior, tais como
trabalho assalariado ou não assalariado, uso, exploração ou ocupação de
bens móveis ou imóveis, transferidos ou não para o Brasil, lucros e
dividendos;
Diante do exposto, deve ser mantida a omissão de rendimentos apurada.
DA OMISSÃO DE RENDIMENTOS CARACTERIZADA POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS
DE ORIGEM NÃO COMPROVADA
A omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não
comprovada possui fundamento legal no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto
a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou
jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado
auferido ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem
sido computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que
estiverem sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas,
previstas na legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão
analisados individualizadamente, observado que não serão considerados:
Fl. 3636
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.425 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722249/2021-66
15
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física
ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os
de valor individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o
seu somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$
12.000,00 (doze mil reais). (Vide Medida Provisória no 1.563-7, de 1997)
(Vide Lei no 9.481, de 1997)
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados
no mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva
vigente à época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição
financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao
terceiro, na condição de efetivo titular da conta de depósito ou de
investimento. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em
conjunto, cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares
tenham sido apresentadas em separado, e não havendo comprovação da
origem dos recursos nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou
receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre o total dos
rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares. (Redação dada pela
Lei no 10.637, de 2002)
No caso em pauta, foram lançados nessa rubrica os depósitos bancários cuja
origem não foi comprovada, cabendo ressaltar que todos os procedimentos legais
acima reproduzidos foram observados pela autoridade lançadora, inclusive as
exclusões previstas no § 3o.
Cumpre assinalar que para os depósitos que tiveram sua origem comprovada, mas
que se tratam de valores sujeitos à tributação, o lançamento foi fundamentado
em outros dispositivos legais, como nos casos de recebimentos de pessoas físicas
e jurídicas, simulações de contratos de mútuos, nos termos do que dispõe o § 2o.
Nesse sentido, oportuno reproduzir trechos do Termo de Verificação Fiscal de fls.
42 a 107:
“Em relação aos valores efetivamente analisados, segregamos os
recebimentos financeiros em três títulos:
- Recebimentos de pessoas físicas (PF) – R$ 13.266.373,37;
- Recebimentos de pessoas jurídicas (PJ) vinculadas – R$ 61.929.595,45; e
- Demais depósitos bancários – R$ 16.264.927,76.
(...)
Fl. 3637
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.425 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722249/2021-66
16
Do valor total de R$ 16.264.927,76, que RENATO recebeu em conta corrente
em lançamentos a crédito sem origem da natureza tributária identificada,
expurgados todos os depósitos bancários tratados nos demais itens do
presente TVF, relacionamos INDIVIDUALMENTE R$ 16.011.831,97 nas
intimações encaminhadas. Considerando o expressivo volume de
lançamentos a crédito, realizamos um corte e expurgamos das intimações
os recursos de menores valores.
Para o montante de R$ 16.011.831,97, cujos valores forem relacionados
individualizadamente, o Contribuinte não logrou comprovar sua origem, razão
pela qual foram objeto de lançamento.
Em sua impugnação, o Interessado também não comprovou, de forma
individualizada, a origem de nenhum dos depósitos bancários que compuseram o
lançamento. Limitou-se a alegar, de forma genérica, que teria efetuado tal
comprovação, como trechos da impugnação abaixo reproduzidos:
“Importante destacar que, nos documentos apresentados, está listado e
identificado, o comprovante do que não foi localizado, essa identificação
está como “Falta”, porém, isso não significa que o pagamento ou a
transferência não existiu, mas apenas não foi localizado, visto que todos os
pagamentos lançados realmente existiram.
A falta de localização documental se dá pelo tempo transcorrido, ou seja,
dificulta a localização do comprovante em meios a todos os pagamentos
lançados.
Nesses casos a maioria é decorrente de notas fiscais de prestação de serviço
com empresas terceiras, inclusive com empresas de renome e amplamente
conhecida no mercado nacional. Assim, não estando “em aberta” a nota
fiscal e não existindo processo de execução com base nessa Nota é certo
que a mesma foi quitada regularmente.”
É importante destacar, que conforme esclarecido no Termo de Verificação de fls.
02 a 47, toda a documentação apresentada pelo Impugnante para fins da
comprovação da origem dos depósitos bancários devidamente individualizados,
sendo expurgados aqueles devidamente comprovados.
E, na impugnação, o Contribuinte não especificou quais os depósitos bancários
lançados teriam sido comprovados e, mesmo assim, não teriam sido excluídos
pela autoridade fiscal.
Assim, considerando que a análise realizada pela autoridade lançadora acatou a
comprovação daqueles depósitos para os quais o Contribuinte efetivamente
comprovou sua origem e que para os demais, que fizeram parte do lançamento,
não foram apresentadas provas, ou aquelas apresentadas não foram suficientes
para excluí-los da tributação.
Fl. 3638
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.425 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722249/2021-66
17
E, tendo em vista que o Impugnante não carreou aos autos novos documentos
que pudessem alterar a análise feita pela autoridade tributária, deve ser mantida
integralmente a infração.
DAS OMISSÕES DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DO TRABALHO SEM VÍNCULO
EMPREGATÍCIO RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal de fls. 42 a 107, foram identificados
valores recebidos em conta corrente e não oferecidos à tributação, com origem
identificada em pessoas físicas.
Dessa forma, em obediência ao disposto no § 2o do art. 42 da Lei no 9.430, de
1996, tais valores foram tributados como recebidos de pessoas físicas.
Vale ressaltar que, em sua impugnação, o Contribuinte não apresentou provas de
que tais verbas já teriam sido tributadas ou que não estariam alcançadas pela
tributação.
Diante do exposto, deve ser mantida a omissão de rendimentos apurada.
DA OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DO TRABALHO SEM VÍNCULO
EMPREGATÍCIO RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS
Conforme Termo de Verificação Fiscal de fls. 42 a 107, foram identificados valores
efetivamente recebidos em conta corrente de empresas de propriedade do
Contribuinte e que não estão acobertados por qualquer documento instrutivo que
demonstre a natureza tributária de tais recebimentos, e que não foram
declarados nas DIRPF.
Foram excluídos dessa rubrica os valores recebidos e que o contribuinte tentou
justificar com supostos contratos de mútuos com a empresa SAHA SERVIÇOS.
Assim, em obediência ao disposto no § 2o do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, tais
valores foram tributados como recebidos de pessoas jurídicas.
Insta salientar que, em sua impugnação, o Contribuinte não apresentou provas de
que tais verbas já teriam sido tributadas ou que não estariam alcançadas pela
tributação.
Por conseguinte, deve ser mantida a omissão de rendimentos apurada.
DOS CONTRATOS DE MÚTUO
Cabe ressaltar, inicialmente, que, ao contrário do que afirma o Impugnante, não
há previsão legal para não incidência de IOF nos contratos de mútuo realizados
entre pessoas físicas e jurídicas.
Embora não exista obrigatoriedade do pagamento de juros e atualização
monetária sobre o dinheiro emprestado para controlada, coligada ou pessoa física
que seja sócia da empresa, esse procedimento não é usual, pois acarreta prejuízo
à pessoa jurídica e, por conseguinte, aos demais sócios que não foram abrangidos
pela operação.
Fl. 3639
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.425 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722249/2021-66
18
Insta salientar que o contrato de mútuo em espécie, como no presente caso,
representa uma obrigação para o mutuado em devolver o dinheiro quando
decorrido o prazo contratado.
Nesse sentido, para praticamente todos os contratos que a fiscalização
considerou como simulados, essa devolução não ocorreu, cabendo ressaltar que,
como bem observou a autoridade lançadora, a estipulação do prazo de sessenta
meses para a expiração dos contratos “teve como intenção ocultar do Fisco a
concretização das operações”, tendo em vista que o prazo decadencial para o
lançamento ser de cinco anos, contados da ocorrência do fato gerador.
E, não tendo o Impugnante comprovado que os contratos foram adimplidos,
correto o procedimento do Fisco em tributar os valores recebidos como
“empréstimos” como rendimentos recebidos de pessoa jurídica e, portanto,
sujeitos à tributação, pois não se enquadram em nenhuma hipótese de isenção ou
não tributação.
É importante destacar que a infração não foi descrita como distribuição disfarçada
de lucros, mas sim como rendimentos recebidos de pessoa jurídica. Ainda que a
descrição da infração fosse aquela, ainda assim não se poderia alegar isenção ou
não tributação, haja vista que esses benefícios fiscais somente alcançam as
distribuições de lucros legalmente contabilizadas e realizadas.
Cabe transcrever trecho do Termo de Verificação Fiscal de fls. 42 a 107, que
demonstra a prática reiterada e dolosa da simulação dos contratos de mútuo
realizada pelo Contribuinte e pela empresa da qual era sócio, Saha Serviços.
“Ao analisar os documentos apresentados, verifica-se que RENATO
AUGUSTO NEVES não recebia apenas vantagens financeiras diretas em sua
conta corrente, mas também recebeu vantagens indiretas, por exemplo,
“Pagto ref. Aero Portas”, que segundo o contribuinte, teria sido
“CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA”.
Os lançamentos a débito seriam as vantagens recebidas por RENATO
AUGUSTO NEVES, e os lançamentos a crédito seriam os valores pagos por
RENATO AUGUTOS NEVES referente aos empréstimos tomados. Entretanto,
ao ser questionado sobre a procedência dos pagamentos dos contratos de
mútuos, o contribuinte alegou ter ocorrido uma “CLASSIFICAÇÃO
INDEVIDA”. De certa forma, o contribuinte admite prática contábil
equivocada, ao realizar a redução fraudulenta das contas contábeis que
controlam os valores supostamente emprestados da empresa SAHA
SERVICOS ao seu sócio administrador RENATO AUGUSTO NEVES.”
Vale dizer que o Fisco analisou minuciosamente toda a documentação
apresentada pelo Interessado, relacionada a tais contratos, sendo que não restou
comprovada a realização dos mútuos, mas sim a simulação de tais operações com
vista ao não pagamento do tributo devido.
Fl. 3640
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.425 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722249/2021-66
19
Confira-se a seguir as constatações da autoridade tributária diante da apreciação
da aludida documentação:
“Em relação aos lançamentos a débito (anos de 2016, 2017, 2019 e 2020), o
contribuinte
apresentou
diversos
comprovantes
de
pagamentos,
demonstrando que os recursos financeiros foram efetivamente emprestados
ao sócio administrador RENATO AUGUTOS NEVES. Também constatamos
vantagens indiretas, por exemplo, devoluções financeiras realizadas a
pacientes, escrituradas como lançamentos a débito nos mútuos. O
contribuinte não apresentou maiores esclarecimentos, mas sendo débitos
aos contratos de mútuos apresentados por RENATO AUGUSTO NEVES,
seriam valores pagos aos pacientes de RENATO pagos pela empresa SAHA
SERVICOS.
Em relação aos lançamentos a crédito (anos de 2016, 2017, 2019 e 2020), o
contribuinte apresentou diversos documentos sem qualquer relação com os
contratos de mútuos, ficando evidente que os lançamentos contábeis
visavam fraudar a contabilidade, reduzindo o saldo devedor das contas
contábeis. O contribuinte não apresentou qualquer esclarecimento ou
documentos adicionais. As únicas exceções que consideraremos como
efetivas devoluções das retiradas (supostos mútuos) realizadas foram:
- Pró-labore RENATO AUGUTO NEVES;
- Distribuição de lucros;
- Valores financeiros remetidos por RENATO AUGUSTO NEVES;
Buscando obter um mínimo de materialidade dos supostos contratos de
mútuos, por meio dos itens 25 e 26 do TIF 10 (ANEXO 204), o contribuinte
foi intimado a apresentar os comprovantes de recolhimentos de IOF e os
respectivos memoriais de cálculo. Em resposta (ANEXO 205), o contribuinte
se resumiu a informar “Não temos documentos a acrescentar”.
Insistindo em relação aos supostos pagamentos indiretos realizados por
RENATO para liquidar seus empréstimos junto à SAHA SERVICOS, intimamos
o contribuinte SAHA SERVICOS por meio do TIF 11 (ANEXO 206), a esclarecer
as inconsistências entre os contratos de mútuos apresentados em nome de
RENATO AUGUSTO NEVES e as transferências financeiras relacionadas no
ANEXO III do TIF 11 (ANEXO 206). O contribuinte esclareceu que “O sócio
majoritário assumiu esses valores como dívida em seu nome acordado entre
eles, foram valores pontuais não sendo praticado com habitualidade”. Logo,
o contribuinte confirma que RENATO efetivamente assume tais vantagens
em seu nome. Tais transferências, em valores de R$ 100.000,00
(14/04/2016), R$ 15.000,00 (19/12/2016) e R$ 60.000,00 (19/12/2016) não
são objeto da autuação por pagamento sem causa constante do processo
administrativo fiscal no 15746.722320/2021-19. Há uma harmonia entre
aquele processo e a presente autuação.
Fl. 3641
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.425 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722249/2021-66
20
No mesmo TIF 11 (ANEXO 206), intimamos o contribuinte a esclarecer os
inúmeros lançamentos a crédito escriturados como pagamentos dos
contratos de mútuos e que na intimação foram identificados como
“OUTROS”. Em resposta, o contribuinte informou: “Valores lançados a
crédito por terem sido pagos por conta e ordem pelo sócio Renato
Augusto.”, sem apresentar qualquer documento comprobatório.
Assim, no âmbito do presente procedimento fiscal, solicitamos os
esclarecimentos de RENATO em relação aos contratos de mútuos. Por meio
do TIF 10 (ANEXO 042), encaminhamos os contratos de mútuos assinados
por RENATO e que foram apresentados no âmbito da fiscalização da SAHA
SERVICOS, e realizamos questionamentos sobre os comprovantes de
recebimentos, comprovantes de pagamentos, e principalmente do fluxo
financeiro dos contratos de mútuos, encaminhando uma planilha para que o
contribuinte
indicasse
os
RECEBIMENTOS
EM
EMPRÉSTIMO,
os
PAGAMENTOS DO PRINCIPAL e os JUROS PAGOS.
Em resposta (ANEXOS 049 a 059), o contribuinte não apresentou
esclarecimentos ou documentação comprobatória em relação aos
recebimentos/pagamentos indiretos dos contratos de mútuos, mas
preencheu a planilha com o fluxo financeiro dos contratos de mútuos, e
apresentou apenas dois comprovantes de pagamentos que serão
considerados como efetivo pagamento dos contratos de mútuos: 1)
Pagamento de R$ 100.000,00, ocorrido em 30/10/2017; e 2) Pagamento de
R$ 1.350.000,00, ocorrido em 19/09/2018.”
A fiscalização constatou, ainda, vícios na formalização dos citados contratos tendo
em vista o Contribuinte se contradizer em respostas às intimações fiscais para
apresentá-los, conforme esclarecimentos contidos no Termo de Verificação Fiscal
de fls. 42 a 107, a seguir reproduzidos:
“Assim, por meio dos itens 2 a 5 do TIF 10 (ANEXO 042), solicitamos que o
contribuinte informasse as datas de assinaturas dos contratos de mútuos,
os procedimentos realizados para tais assinaturas digitais, a autoridade
certificadora de tais assinaturas, e os procedimentos que poderiam ser
realizados para verificar a autenticidade e a integralidade de tais
assinaturas em formato digital.
Em resposta (ANEXO 049), o contribuinte informou que “Os contratos de
mútuos referentes aos anos de 2016 e 2017 foram extraviados e ajustados
neste, por conta da troca de contabilidade nos períodos, ficando somente o
ano de 2018 original e com assinatura física. Os anos de 2019 e 2020
tiveram sua assinatura ajustada com certificado digital em 15/07/2019”.
Tais esclarecimentos merecem análise detalhada, pois demonstram
claramente a ação do contribuinte em tentar burlar o Fisco no curso de
procedimento fiscal. Vejamos.
Fl. 3642
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.425 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722249/2021-66
21
O contribuinte apresentou contratos de mútuos datados de 2016, 2017,
2019 e 2020 como se tivessem sido assinados em tais períodos com
assinatura em formato digital, sem qualquer esclarecimento adicional sobre
o extravio de tais documentos em 2016 e 2017. Ao ser questionado sobre a
validação de tais assinaturas, o contribuinte afirmou que tais documentos
foram extraviados. Ora, se os documentos foram extraviados, o contribuinte
elaborou novos documentos no curso do procedimento fiscal e os
apresentou como se tivessem sido assinados naquela época. Por que o
contribuinte não informou na primeira intimação que tais documentos
foram extraviados? Respondemos, o contribuinte possui conduta atípica de
prática reiterada de sonegação fiscal.
Ademais, para dar maior lastro às suas afirmações, conforme todo o
desenvolvimento do procedimento fiscal, sem qualquer lastro documental, o
contribuinte ainda afirmou que o extravio teria ocorrido por “...conta da
troca de contabilidade...”. Novamente o contribuinte equivoca-se, frise-se,
de forma dolosa. Durante todo o período de 2016 a 2020, a contabilidade
da empresa SAHA SERVICO foi entregue pelos contadores LEONARDO
NASCIMENTO ROCHA, CPF 212.881.276-34, e MARIA INES COGO DA SILVA,
CPF 007.042.758-56, sócios da empresa REALIX ASSESSORIA CONTABIL E
FISCAL SS, CNPJ 11.573.528/0001-76:”
Diante do exposto, não restam dúvidas de que houve simulação dos contratos de
mútuo com o intuito de deixar de oferecer à tributação do IRPF os valores
recebidos que nada mais são que rendimentos recebidos da pessoa jurídica SAHA
sujeitos à tributação.
Cumpre assinalar que o Contribuinte não declarou em suas DIRPF os
“empréstimos” supostamente contraídos junto à empresa SAHA, o que constitui
mais um indício de que se tratam de operações simuladas.
O Impugnante alega que a existência de um empréstimo em que o Contribuinte é
avalista no valor de 7 milhões junto ao Banco Bradesco e que, equivocadamente,
a contabilidade registrou como mútuo.
De acordo com o documento anexado às fls. 3.411 a 3.418, consta a existência de
uma cédula de crédito bancário no valor de R$ 7.200.000,00 junto ao Banco
Bradesco pela empresa SAHA com liberação do numerário em 27/04/2018 para
ser pago em 48 parcelas com vencimento inicial em 28/05/2018 e final em
27/04/2022, sendo avalista o Contribuinte.
Sustenta que esse valor foi direcionado à empresa Saha, para compor seu fluxo de
caixa e realizar suas atividades operacionais e quitação dos valores em débito.
Após o equilíbrio financeiro/econômico, a empresa SAHA apenas devolveu o valor
ao Dr. Renato, pois este foi quem arcou efetivamente com a operação e que
pagou financeiramente as parcelas.
Fl. 3643
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.425 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722249/2021-66
22
Ocorre que esse argumento em nada justifica a simulação do contrato de mútuo
desse valor entre a empresa SAHA e o Interessado, haja vista que, embora conste
a pessoa jurídica como beneficiária do crédito bancário, constam pagamentos no
total de R$ 7.000.288,52 ao Impugnante como mútuos na contabilidade da
aludida empresa, que foram considerados como simulados pelo Fisco, como
esclarecido anteriormente.
E o Impugnante não comprovou que devolveu esse numerário para que pudesse
restar comprovada a ocorrência do mútuo ou mesmo que tenha aportado esse
dinheiro ao Banco Bradesco tendo em vista sua condição de avalista da operação
envolvendo a empresa SAHA.
O fato de o Contribuinte constar como avalista da operação por ele mencionada
não justifica, tampouco comprova que ocorreu o mútuo, apenas atesta que a
pessoa jurídica SAHA foi beneficiária de cédula de crédito bancário no valor de R$
7.200.000,00.
Por tais razões, não há qualquer reparo a ser feito no procedimento fiscal que
considerou que os contratos de mútuos discriminados no Termo de Verificação
Fiscal de fls. 42 a 107 não ocorreram, mas que houve sim recebimento dos
respectivos valores pelo Contribuinte da pessoa jurídica SAHA sujeitos à
tributação do IRPF.
DOS VALORES DE PRO-LABORE E DA DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS
O Impugnante sustenta que o pagamento do pró-labore não foi efetuado
mensalmente, e o líquido a pagar a título de pró-labore foi se amortizando do
valor que o sócio devia para a empresa.
Alega, ainda, que a autoridade lançadora deixou de observar que houve
distribuição de lucros, comprovados em DIRPF, mas simplesmente se atentou as
movimentações bancárias, e não considerou as distribuições de lucros, que
deveriam ser deduzidas no cálculo da presente autuação.
Sobre as matérias, constam os seguintes esclarecimentos no Termo de Verificação
Fiscal de fls. 02 a 47:
“Em relação às liquidações de contratos de mútuos por meio dos
lançamentos relativos à distribuição de lucros e pagamentos de pró-labore
de RENATO, o contribuinte não indicou e nem associou tais lançamentos de
pagamento aos valores e datas dos empréstimos obtidos. Desta forma,
procederemos à lógica de que os valores utilizados para liquidar os
contratos de mútuos pendentes serão utilizados por antiguidade. Assim,
valores liquidados em um determinado mês serão alocados no mês mas
antigo que tenha contratos de mútuos pendentes, preenchendo lacuna
deixada pelo contribuinte ao não associar tais liquidações aos respectivos
mútuos.
Fl. 3644
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.425 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722249/2021-66
23
Nos ANEXOS 227 a 231, elaboramos o memorial de cálculo para obter os
valores efetivamente recebidos por RENATO como mútuos, mas que na
realidade seriam RENDIMENTOS recebidos da pessoa jurídica SAHA
SERVICOS:
2016 - ANEXO 227 – o contribuinte transferiu saldo de R$ 548.506,69,
conforme ANEXO 222, relativo ao saldo pendente de contratos de mútuos
assinados em anos anteriores, que somados aos demais contratos de
mútuos realizados em janeiro/16, obtém-se um valor total de R$
1.138.506,29 (ANEXO 227) de saldo pendente dos contratos de mútuo em
31/01/2016. Destacamos o mês de janeiro/16, pois este saldo pendente
acabará absorvendo todos os lançamentos considerados por esta
fiscalização para liquidação dos contratos de mútuos dos 5 anos. Vejamos.
No ano de 2016 (ANEXO 218), constatamos que entre pró-labore de
RENATO e lucros distribuídos, há um valor de R$ 732.508,14 a ser alocado
em 2016. No ano de 2017 (ANEXO 219), e em linha com a indicação do
contribuinte em resposta ao TIF 10, o valor de R$ 100.000,00 será alocado
no mês de outubro/17, ou seja, não será alocado em janeiro/16. No ano de
2018 (ANEXO 220), e em linha com a indicação do contribuinte em resposta
ao TIF 10, o valor de R$ 1.350.000,00 será alocado no mês de agosto/18, ou
seja, não será alocado em janeiro/16. Ainda no ano de 2018, constatamos
um lançamento de pró-labore de R$ 10.790,36 em janeiro/18 e valores
mensais de R$ 849,06 realizados de fev/18 a dez/18. Assim, excluindo o
valor de R$ 1.350.000,00, temos um valor total de R$ 20.130,02 (R$
10.790,36 + 11 x 849,06) a ser alocado em janeiro/16. No ano de 2019
(ANEXO 221), temos um valor de R$ 10.619,48 a título de pró-labore de
RENATO a ser alocado em janeiro/16. Portanto, alocaremos em janeiro/16
um valor total de R$ 763.257,64 para liquidar os contratos de mútuos
pendentes.
2017 – ANEXO 228 – como explicado anteriormente, o valor de R$
100.000,00 foi alocado para liquidar contrato de mútuo de outubro/17, por
indicação do contribuinte na resposta (ANEXO 058) ao TIF 10.
2018 – ANEXO 229 - como explicado anteriormente, o valor de R$
1.350.000,00 foi alocado para liquidar contrato de mútuo de agosto/18, por
indicação do contribuinte na resposta (ANEXO 058) ao TIF 10. Os demais
lançamentos foram alocados em janeiro/16.
2019 – ANEXO 230 – não houve liquidação dos contratos de mútuos – o
valor de R$ 10.619,48 realizado a título de pró-labore em dezembro/2019
foi alocado para liquidar contratos de mútuo de janeiro/2016.
2020 – ANEXO 231 - não houve liquidação dos contratos de mútuos.”
Pelo exposto, constata-se que, ao contrário do que argumenta o Contribuinte, os
valores recebidos de pró-labore e distribuição de lucros, devidamente
Fl. 3645
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.425 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722249/2021-66
24
escriturados e comprovados os recebimentos por meio de indicações nos extratos
bancários, foram considerados pelo Fisco no lançamento.
DA MULTA DE OFÍCIO
A multa de ofício, qualificada ou não, foi aplicada com fundamento no art. 44 da
Lei no 9.430, de 1996, que assim dispõe:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
de falta de declaração e nos de declaração inexata;
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal:
na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar
de ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na
declaração de ajuste, no caso de pessoa física;
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro
de
1964,
independentemente
de
outras
penalidades
administrativas ou criminais cabíveis.
(...)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que
tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a
contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente,
no caso de pessoa jurídica.
A autoridade fiscal, por exercer atividade vinculada, não pode deixar de aplicação
a legislação tributária por estrito dever legal. Logo, no caso de lançamento de
ofício, cabível a aplicação das penalidades descritas no dispositivo legal acima
reproduzido, como ocorreu nesse caso.
Acerca da alegação de que as penalidades aplicadas afrontam princípios
constitucionais, cumpre informar que as Delegacias da Receita Federal de
Julgamento não possuem competência para se pronunciar sobre
inconstitucionalidade de leis, o que abrange a ofensa a princípios da Carta Magna,
razão pela qual não serão apreciados.
DA QUALIFICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO
O fundamento para a majoração da penalidade é o art. 44, § 1o, da Lei no 9.430 de
1996:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas: (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
Fl. 3646
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.425 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722249/2021-66
25
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
de falta de declaração e nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de
2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que
deixar de ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar
na declaração de ajuste, no caso de pessoa física; (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que
tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a
contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente,
no caso de pessoa jurídica. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro
de
1964,
independentemente
de
outras
penalidades
administrativas ou criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
(...)
Confira-se o disposto nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 1964:
Art . 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua
natureza ou circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art . 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas características
essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto devido a evitar ou
diferir o seu pagamento.
Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal de fls. 42 a 107, a motivação para a
aplicação da multa de ofício qualificada foi a seguinte:
“Ante o exposto, ficou demonstrado que o contribuinte simulava realizar
contratos de mútuos com sua empresa SAHA SERVIÇOS, dificultando e
Fl. 3647
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.425 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722249/2021-66
26
embaraçando a ação do Fisco na identificação da omissão de rendimentos.
Constatamos que o contribuinte apresentou documentos ideologicamente
falsos (contratos de mútuos), tentando iludir o Fisco ao tentar apresentar
elementos de que tais contratos de mútuos foram assinados na época dos
fatos. Não é verdade. Demonstramos que os contratos de mútuos foram
elaborados e assinados apenas no curso do presente procedimento fiscal.
Tal fato foi confirmado pela contadora da empresa SAHA SERVICOS, que até
então desconhecia os contratos, e ainda alertava reiteradamente ao
contribuinte sobre a gravidade de tal falta de caixa na empresa SAHA
SERVICOS.”
Pelo exposto, verifica-se que a exasperação da penalidade somente ocorreu em
relação às operações que o Fisco considerou como mútuos simulados.
Como detalhadamente demonstrado no referido Termo, restou comprovado que
o Impugnante e a empresa SAHA, da qual ele é sócio, agiram em conluio de forma
a simular contratos de mútuo para que o Contribuinte não oferecesse à tributação
do IRPF os valores em questão.
É importante destacar que tais “mútuos” sequer foram declarados no campo
“Dívidas e Ônus Reais” das respectivas declarações de ajuste anual do IRPF, o que
corrobora o dolo do Interessado em impedir o conhecimento da autoridade
tributária do fato gerador do tributo.
Por fim, oportuno reproduzir trechos do Termo de Verificação Fiscal de fls. 42 a
107 que não deixam dúvidas acerca da prática dolosa do Interessado:
“Vejamos. O contribuinte não declara os milionários valores que deve à
empresa SAHA SERVICOS em suas DIRPF, não recolhe IOF, não devolve o
recurso financeiro emprestado há mais de 5 anos, não paga juros, não
registra os contratos, entrega contratos fraudados no curso do
procedimento fiscal para tentar iludir a autoridade fazendária, insere prazos
fantasiosos (60 meses) nos contratos de mútuos entregues à fiscalização, e,
para combater qualquer eventual argumento, a empresa possuía RESERVAS
DE LUCROS nos 5 anos auditados. O dado contábil é inequívoco.
(...)
Caso RENATO simplesmente recebesse tais recursos em conta corrente, não
haverá a qualificação de multa de ofício. Entretanto, o caso em tela é mais
grave. São realizados lançamentos contábeis a débito, escriturados a título
de empréstimos de mútuos na empresa SAHA SERVICOS, e ainda, fraudando
a contabilidade da empresa, são realizados lançamentos a crédito, como se
os contratos de mútuos estivessem sendo regularmente pagos. Configura-se
a conduta típica e reprimida, em tese, pelo Código Penal.”
Por tais razões, deve ser mantida a qualificação da multa de ofício aplicada.
Fl. 3648
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.425 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722249/2021-66
27
DA MULTA EXIGIDA ISOLADAMENTE POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE IRPF
DEVIDO A TÍTULO DE CARNÊ-LEÃO
No presente caso, a multa foi aplicada tendo em vista a constatação da omissão
de rendimentos mensais sujeitos ao recolhimento obrigatório.
É importante destacar que o fato gerador dessa obrigação tributária é a falta de
recolhimento mensal obrigatório (carnê-leão), enquanto na omissão de
rendimentos o fato gerador é a falta de recolhimento do imposto anual devido.
Ou seja, trata-se de fatos geradores distintos, sendo que as penalidades
decorrentes de tais omissões possuem previsão legal específica, como será
demonstrado a seguir.
A base legal para exigência da multa isolada por falta de recolhimento de carnê-
leão é o art. 44, inciso II, alínea “a”, da Lei no 9.430, de 1996, reproduzido abaixo.
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas: (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
de falta de declaração e nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de
2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que
deixar de ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar
na declaração de ajuste, no caso de pessoa física; (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que
tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a
contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente,
no caso de pessoa jurídica. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro
de
1964,
independentemente
de
outras
penalidades
administrativas ou criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o
deste artigo serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento
pela sujeito passivo, no prazo marcado, de intimação para: (Redação dada
pela Lei no 11.488, de 2007)
I - prestar esclarecimentos; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Fl. 3649
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.425 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722249/2021-66
28
II - apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 11 a 13 da Lei
no 8.218, de 29 de agosto de 1991; (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
III - apresentar a documentação técnica de que trata o art. 38 desta Lei.
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 3o Aplicam-se às multas de que trata este artigo as reduções previstas no
art. 6o da Lei no 8.218, de 29 de agosto de 1991, e no art. 60 da Lei no 8.383,
de 30 de dezembro de 1991. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
§ 4o As disposições deste artigo aplicam-se, inclusive, aos contribuintes que
derem causa a ressarcimento indevido de tributo ou contribuição
decorrente de qualquer incentivo ou benefício fiscal.
§ 5o Aplica-se também, no caso de que seja comprovadamente constatado
dolo ou má-fé do contribuinte, a multa de que trata o inciso I do caput
sobre: (Redação dada pela Lei no 12.249, de 2010)
I - a parcela do imposto a restituir informado pela contribuinte pessoa física,
na Declaração de Ajuste Anual, que deixar de ser restituída por infração à
legislação tributária; e (Redação dada pela Lei no 12.249, de 2010)”
A intenção do legislador foi clara: estabelecer uma distinção entre aquele
contribuinte que cumpre sua obrigação de recolher o carnê-leão, mês a mês, nas
datas previstas na legislação, e o contribuinte que nada paga, oferecendo à
tributação os rendimentos sujeitos ao carnê-leão apenas quando da entrega de
sua declaração de ajuste.
Se fosse possível atrasar os recolhimentos mensais e deixá-los para a declaração
de ajuste anual, descumprindo, desta forma, o disposto no artigo 8o da Lei no
7.713/1988, sem qualquer penalidade específica para a falta de pagamento
mensal, a norma legal seria inócua, pois seu descumprimento nenhum ônus
acarretaria ao infrator, ou seja, nada significaria em termos de penalidade.
Daí ser esta multa aplicada isoladamente do imposto, pois este, o imposto, será
lançado, no caso de o contribuinte ter omitido o rendimento, após os ajustes, o
que é feito na forma da declaração anual.
Note-se que as multas são aplicáveis em decorrência de duas infrações distintas,
que não possuem a mesma base de cálculo. Enquanto para apuração do carnê-
leão só se consideram os rendimentos de pessoa física ou do exterior recebidos
no mês, no ajuste são considerados todos os rendimentos e todas as deduções
permitidas, incluindo as antecipações do próprio carnê-leão.
Insta salientar que o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais pacificou o
entendimento acerca da possibilidade da exigência concomitante das respectivas
multas, após a edição da Medida Provisória no 351, de 2007, como pode ser
observado no enunciado de sua Súmula no 147, transcrita a seguir:
Súmula CARF no 147
Fl. 3650
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.425 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722249/2021-66
29
“Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na
Lei no 11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996,
passou a existir a previsão específica de incidência da multa isolada na
hipótese de falta de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da
penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do respectivo rendimento
no ajuste anual (75%).”
Como os fatos geradores da multa aplicada ocorreram a partir de 2016, já estava
em vigência a Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no 11.488/2007,
logo não há nenhuma ilegalidade na exigência da multa em questão no caso em
pauta.
Por conseguinte, deve ser mantida a penalidade aplicada.
Entretanto a multa qualificada deve observar o Art. 14 da lei 14689/2023 que
limitou o seu montante em 100% do valor do crédito tributário apurado.
Acrescenta-se, em relação ao afastamento da análise da eventual
inconstitucionalidade das multas aplicadas o enunciado da Súmula 2 do CARF:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso, rejeito a preliminar suscitada e voto por
DAR-LHE PROVIMENTO parcial no sentido de limitar a multa qualificada ao montante de 100% do
crédito tributário apurado.
Assinado Digitalmente
José Márcio Bittes

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Cleberson Alex Friess, Redator designado
Divirjo em parte do voto do I. Relator, conforme a seguir indicado.
A limitação temporal à produção de provas no processo administrativo fiscal é
questão controvertida no âmbito dos órgãos julgadores administrativos.
Sem dúvida, a regra é a juntada da prova documental no momento da impugnação,
admitindo-se, excepcionalmente, a sua relativização em determinadas hipóteses listadas na
legislação (art. 16, §§ 4o e 5o, do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972).
Fl. 3651
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.425 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722249/2021-66
30
Contudo, com base nas especificidades do caso concreto, a jurisprudência
administrativa tem buscado conciliar, de um lado, a necessidade de manter as formalidades e
integridade do rito procedimental, garantindo previsibilidade e estabilidade para o julgamento do
litígio, e, de outro, o princípio da verdade material, importante vetor do processo administrativo, e
o dever de zelar pela legalidade do ato administrativo.
O contribuinte apresentou impugnação ao auto de infração no dia 03/12/2021 (fls.
3388/3404). Posteriormente, no dia 16/08/2022, antes do acórdão de primeira instância,
protocolou petição com “manifestação complementar à impugnação”, acompanhada de
documentos (fls. 3426/3447 e 3454/3516).
A decisão de piso não apreciou as razões e os documentos adicionais, diante da
falta de comprovação da ocorrência de uma das hipóteses das alíneas do § 4o do art. 16 do
Decreto no 70.235, de 1972.
Com a interposição do recurso voluntário, o contribuinte renova os argumentos e as
provas contidos na sua manifestação complementar, com o propósito de demonstrar a origem de
uma parte dos depósitos bancários, cuja omissão de rendimentos tributáveis foi apurada pela
fiscalização por força do art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 (fls. 3579/3608).
O apelo recursal contém tópico específico, em preliminar, em que é feito pedido
expresso da apreciação da prova extemporânea, com a justificativa de dificuldade para a seleção
de documentos, no prazo de trinta dias da impugnação, e que os elementos acostados aos autos
estão diretamente vinculados aos fatos para infirmar o lançamento fiscal. Acrescenta o recorrente
que o exame das razões e documentos juntados posteriormente à impugnação não impede a
marcha processual regular.
Com efeito, a apresentação da prova documental a destempo no presente caso não
demonstra desprezo aos limites das restrições temporais, tampouco significa prejuízo para o curso
normal e a duração razoável do processo. Outrossim, os documentos têm a aparência de atestar a
veracidade das alegações, de forma definitiva, prescindindo de análise mais aprofundada ou
realização de diligência fiscal.
Aliás, embora sejam documentos previamente existentes, é possível cogitar de
prova documental destinada a contrapor fatos ou razões invocadas na decisão de primeira
instância, nos termos da alínea “c” do § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972.
De acordo com a decisão de piso, o interessado não comprovou, de forma
individualizada, a origem de nenhum dos depósitos bancários que compõe o lançamento para a
fiscalização. Isso porque, por ocasião da impugnação, ainda que contestada a omissão de
rendimentos, o contribuinte não teria juntado novos documentos que pudessem alterar a análise
feita pela autoridade lançadora (fls. 3536/3539).
Fl. 3652
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.425 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722249/2021-66
31
A documentação complementar apresentada pelo recorrente tem por objetivo
exatamente comprovar a origem de determinados depósitos em conta corrente, de forma
individualizada.
Nesse cenário, cabível a apreciação das provas em sede de recurso voluntário.
Passa-se à análise.
Quanto aos depósitos em conta que seriam valores reembolsados por filhos e ex-
cônjuges ou, em outros casos, representariam retorno de empréstimos concedidos a familiares e
funcionários, as alegações estão desprovidas de prova documental. Trata-se apenas de afirmações
genéricas, sem lastro em documentos hábeis e idôneos (tópico 4.1).
Diferentemente são as alegações de valores recebidos a título de transferência
entre contas do mesmo titular (tópico 4.2).
A legislação tributária exclui da base de cálculo da presunção de omissão de
rendimentos o crédito decorrente de transferência de outras contas da própria pessoa física, por
não representar acréscimo patrimonial (art. 42, § 3o, inciso I, da Lei no 9.430, de 1996).
Com relação aos depósitos listados pelo recorrente, relativos ao ano-calendário de
2020, a documentação acostada aos autos, composta de cópias de cheques e extratos bancários, é
dotada de seriedade e convergência para atestar a origem em transferências entre contas do
próprio contribuinte (fls. 3454/3516). Senão vejamos:
Tabela: Transferências entre contas de mesma titularidade
Data
Valor (R$)
ID
Banco/Conta
Destino
Banco/Conta
Origem
Lançamento
Fiscal –
Anexo 142
(fls.)
Doc.
Comprobatória.
(fls.)
Obs.
03/07/2020
14.000,00
21537
SICOOB/
180.836-2
ITAÚ/ 01915-8
2385
3456 e 3460

22/07/2020
16.000,00
21711
SICOOB/
180.836-2
ITAÚ/ 01915-8
2386
3455 e 3466

03/08/2020
42.264,00
21826
SICOOB/
180.836-2
ITAÚ/ 01915-8
2386
3479 e 3481

31/08/2020
449.897,27
22110
SICOOB/
180.836-2
BANCO SAFRA/
129.279-1
2387
3470, 3490 e
3491
R$
385.897,27
SICOOB/
180.836-2
BANCO SAFRA/
129.279-1
2387
3470, 3490 e
3493
R$
64.000,00
01/09/2020
42.300,00
22129
SICOOB/
180.836-2
ITAÚ/ 01915-8
2387
3496 e 3499

20/10/2020
104.800,00
22595
SICOOB/
180.836-2
BANCO SAFRA/
129.279-1
2389
3474, 3502 e
3504

Fl. 3653
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.425 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722249/2021-66
32
23/10/2020
386.965,14
22628
SICOOB/
180.836-2
BANCO SAFRA/
129.279-1
2389
3474, 3509 e
3505

30/10/2020
530.000,00
22684
SICOOB/
180.836-2
BANCO SAFRA/
129.279-1
2389
3474, 3511 e
3507

06/11/2020
608.000,00
22760
SICOOB/
180.836-2
BANCO SAFRA/
129.279-1
2389
3476, 3513 e
3515

Total (R$)
2.194.226,41

Trata-se de prova documental eficaz para afastar o lançamento fiscal,
especificamente na Infração “Omissão de rendimentos caracterizados por depósitos bancários de
origem ou natureza jurídica não comprovada”, na parte dos “Demais recebimentos de depósitos
bancários” (itens 5.4.3 e 7.4 do TVF).
Pelo exposto, voto por ACOLHER A PRELIMINAR para admitir as provas juntadas aos
autos após a impugnação, não apreciadas pelo acórdão de primeira instância, e, no mérito, DAR
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso voluntário para excluir do lançamento, relativamente ao ano-
calendário de 2020, o montante de R$ 2.194.226,41, conforme discriminado na tabela acima.
Ao mesmo tempo ratifico a limitação da multa qualificada ao percentual de 100%,
por força da lei superveniente mais benéfica, nos termos do voto do I. Relator.

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess

Fl. 3654
DF CARF MF
Original